Tribunal: TJSP
Processo: 2223934-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.